Tribunal: CARF
Processo: 11070.720700/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.720700/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.980 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente caso, dos Autos de Infração (AI) abaixo relacionados:
AI 51.044.259-5 refere-se à contribuição da empresa resultante de glosas por
compensações indevidas, no período de 05/2012 a 01/2013, no valor de R$ 49.537,59, lavrado
em 8/7/2014.
AI 51.044.260-9, no valor de R$ 55.421,40, referente à multa isolada aplicada
com base na Lei 8.212/1991, artigo 89, § 10.
Conforme relatório fiscal de fls. 81 a 88, o contribuinte não observou o prazo
prescricional de cinco anos do pagamento das contribuições previdenciárias para realizar as
compensações, bem como utilizou índices de correção diferentes dos determinados na decisão
judicial (processo 2006.34.00.020142-8) e em desacordo com as normas tributárias para
atualização do indébito. O procedimento adotado pelo contribuinte resultou na majoração
indevida do montante dos créditos a serem compensados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11070.720700/2014-11
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

Os recolhimentos indevidos dos últimos cinco anos, corrigidos com base na Taxa
Selic, foram apropriados mensalmente desde 09/2009 (início das compensações) para saldar as
compensações efetuadas em GFIP.
Informou a fiscalização que a Câmara Municipal possuía créditos suficientes para
cobrir integralmente as compensações efetuadas nas GFIPs de 09/2009 a 04/2012 e,
parcialmente, em 05/2012. O saldo remanescente da compensação indevida de 05/2012 e as
subsequentes foi glosado.
Ainda de acordo com o relatório fiscal, para correção dos valores compensáveis o
contribuinte utilizou a tabela de correção monetária para ações condenatórias em geral,
descumprindo a decisão judicial e a legislação tributária que estipulam a correção com base na
Taxa Selic.
Uma vez verificada a improcedência de valores compensados e a entrega de GFIP
com declaração de compensação maior que a devida, reduzindo o valor da contribuição
previdenciária, foi aplicada a multa isolada de 150%, conforme artigo 89, § 10, da Lei
8.212/1991.
O contribuinte apresentou impugnação e em seguida apresentou aditamento à
defesa requerendo a inclusão no cabeçalho da impugnação apresentada inicialmente do processo
de no 11070-720700/2014-11, bem como sua apensação ao processo 11070.720701/2014-65, por
tratarem do mesmo assunto, às e-fls. 96/102, alegando, em síntese:
-Que não efetuou lançamento de valores compensados em GFIP de forma ilegal
ou valendo-se de créditos inexistentes. Informa que a decisão judicial, proferida em 3/5/2007,
determinou a restituição dos valores indevidamente recolhidos da contribuição, cujos fatos
geradores ocorreram entre janeiro/1998 e outubro/2004 e que as compensações foram efetuadas
em 2009.
Diz que os cálculos periciais judiciais foram realizados por técnico especializado e
habilitado com aplicação da Selic acumulada até julho/2012.
Alega que a afirmação contida no relatório de que não havia crédito a compensar
contraria a decisão judicial.
Informa que a decisão judicial foi alterada para ajustar o período prescricional de
cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, pela decisão proferida pelo STF em relação
à inconstitucionalidade do artigo 4o da LC 118/2005. Acrescenta que por essa razão os valores
referentes ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores deverão ser reduzidos, como demonstra às
fls. 106/107 da impugnação:
- Para o prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$ 262.781,05, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode ser apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 141.564,26.
- Para o vice-prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$210.224,84, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 110.194,78.
- No caso dos vereadores, o valor apurado total, desde 1999, foi de R$32.958,48
cada um. Multiplicando-se por nove e reduzindo o excesso, o montante chegou a R$ 575.139,24.
Com o ajuste de cinco anos, o valor de cada vereador, multiplicando-se por nove e reduzindo o
excesso, restou em R$ 278.512,92 (utilizando o cálculo do perito).
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

- Agregando os valores dos agentes políticos e o cálculo do perito judicial, com a
redução do período prescrito, o saldo final em 07/2012 seria de R$ 520,107,24 a ser
compensado.
Alega que foi nessa linha de entendimento que agiu, respaldado em cálculo
efetuado por perito judicial, dentro de um processo que tramitou na justiça federal.
Entende que antes da aplicação de qualquer multa, o cálculo a ser feito, refeito ou
confirmado, deverá indicar , administrativamente ou judicialmente, se for o caso, qual o
montante devido reciprocamente e as diferenças a maior ou menor a serem satisfeitas.
Diz que não se pode falar em aplicação de multa por informações falsas em GFIP,
pois observou decisão judicial da época, bem como o cálculo realizado por perito judicial e,
ainda porque todos os valores e o resultado final da compensação ainda estão sendo discutidos e
poderão ser decididos pelo Poder Judiciário.
Aduz que a aplicação de multa isolada só tem sentido quando o privado sonega
deliberadamente valores devidos à Previdência, agregando recursos do Poder Público ao seu
patrimônio.
Requer o afastamento da multa isolada e revisados os cálculos atinentes aos
créditos e débitos de ambas as partes. Anexa cópia do processo 2006.34.00.020142-8, que
transitou na 2a Vara Federal de Brasília – DF.
Foi proferido Acórdão no 02-63.981 - 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 113/118), a
impugnação foi julgada improcedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2009 a 30/01/2013
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
JUROS SELIC.
O valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela
aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para
títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido
ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por
cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada
nos termos da legislação que rege a matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em 19/02/2015, apresenta Recurso Voluntário em
19/03/2015 ,e-fls. 120/123, que contém em síntese:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

No que diz respeito a multa de 150% a visão limitada do julgamento manteve a
punição administrativa e pecuniária a um ente federado, como se o mesmo houvesse praticado
uma fraude ou algum tipo de ilícito no caso concreto.
Os cálculos periciais judiciais, o técnico especializado e devidamente habilitado
para realização dos mesmos, Washington Maia Fernandes, apresentou as planilhas elencando as
competências devidas no principal, com retenção histórica e a aplicação da “ Selic Acumulada
até julho/2012”.
O ente municipal se valeu de um trabalho técnico do perito judicial, a quem não
cabe contestar ou fazer objeções sobre o montante apurado, eis que tal profissional detém
capacitação e autorização judicial para proceder tecnicamente como ocorreu.
A tarefa de se imiscuir na execução de um trabalho pericial judicialmente
autorizado cabe a parte contrária e especialmente ao juiz da causa.
A afirmação contida no acórdão administrativo de que não havia crédito a ser
compensado contraria os termos da própria decisão judicial. A contestação deveria ser com a
impugnação dos cálculos de correção.
Informa que a decisão judicial foi alterada para ajustar o período prescricional de
cinco anos anteriores a data do ajuizamento da ação, pela decisão proferida pelo STF em relação
à inconstitucionalidade do artigo 4o da LC 118/2005. Acrescenta que por essa razão os valores
referentes ao prefeito, vice-prefeito e aos vereadores deverão ser reduzidos:
- Para o prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$ 262.781,05, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode ser apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 141.564,26.
- Para o vice-prefeito, o apurado pela perícia judicial foi de R$210.224,84, desde
01/1999. Com o ajuste de cinco anos o valor somente pode apurado a partir de 08/2001,
totalizando R$ 110.194,78.
- No caso dos vereadores, o valor apurado total, desde 1999, foi de R$32.958,48
cada um. Multiplicando-se por nove e reduzindo o excesso, o montante chegou a R$ 575.139,24.
Com o ajuste de cinco anos, o valor de cada vereador, multiplicando-se por nove e reduzindo o
excesso, restou em R$ 278.512,92 (utilizando o cálculo do perito).
- Agregando os valores dos agentes políticos e o cálculo do perito judicial, com a
redução do período prescrito, o saldo final em 07/2012 seria de R$ 520,107,24 a ser
compensado.
Alega que foi nessa linha de entendimento que agiu, respaldado em cálculo
efetuado por perito judicial, dentro de um processo que tramitou na justiça federal.
Entende que antes da aplicação de qualquer multa, o cálculo a ser feito, refeito ou
confirmado, deverá indicar , administrativamente ou judicialmente, se for o caso, qual o
montante devido reciprocamente e as diferenças a maior ou menor a serem satisfeitas.
Diz que não se pode falar em aplicação de multa por informações falsas em GFIP,
pois observou decisão judicial da época, bem como o cálculo realizado por perito judicial e,
ainda porque todos os valores e o resultado final da compensação ainda estão sendo discutidos e
poderão ser decididos pelo Poder Judiciário.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.980 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11070.720700/2014-11

Aduz que a aplicação de multa isolada só tem sentido quando o privado sonega
deliberadamente valores devidos à Previdência, agregando recursos do Poder Público ao seu
patrimônio.
Embora a sentença judicial tenha referido que a correção dos valores seria pela
taxa Selic, o responsável pelos cálculos, escolhido e determinado pelo poder Judiciário Federal,
realizou o cálculo pericial judicial, onde coube ao ente municipal apenas o seu cumprimento.
Tão somente o cumprimento da decisão judicial.
Requer o afastamento da multa isolada e revisados os cálculos atinentes aos
créditos e débitos de ambas as partes.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
DA DILIGÊNCIA
O crédito lançado contra o Município de Porto Xavier – Câmara Municipal refere-
se às glosas de compensação relativa a contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos agentes políticos prevista na Lei 8.212/1991, artigo 12, inciso I, alínea “h”, que
foi efetuada em desacordo com a legislação previdenciária.
Quanto à aplicação dos índices de correção baseada em laudo judicial entende que
agiu corretamente e que é incabível a aplicação da multa isolada no percentual de 150%.
Para solução da lide entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência
para que seja juntado a este processo a cópia integral dos autos do processo judicial
2006.34.00.020142-8, nova numeração 0019904-16.2006.4.01.3400 (Numeração Única), que
transitou na 2 a Vara Federal do Brasília-DF, e dos autos do processo de execução/cumprimento
de sentença.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 133
DF CARF MF
Original